Tribunal: TJES
Processo: 5018968-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018968-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018968-49.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS.

A controvérsia tem origem em descontos mensais de R$ 45,00 efetuados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB”. O autor alega não ter se filiado à parte ré nem autorizado as referidas cobranças, motivo pelo qual ajuizou a ação buscando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença acolheu os pedidos para inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, a parte ré sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de ato ilícito que justifique a devolução em dobro ou a condenação por danos morais, pugnando pela reforma integral da decisão.

É o breve relatório.

O recurso não merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a recorrente, embora seja uma associação, enquadra-se no conceito de fornecedora ao oferecer um conjunto de serviços e benefícios no mercado, mediante remuneração, sendo o recorrido o destinatário final. Desse modo, a matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a tese recursal de aplicação exclusiva do Código Civil.

A questão central reside em aferir a validade da filiação que deu origem aos descontos. A recorrente defende a regularidade da contratação, afirmando ter sido realizada por meio digital, com validação por biometria facial. Embora a legislação admita a formalização de negócios jurídicos por via eletrônica, a validade do ato está condicionada à comprovação inequívoca da manifestação de vontade livre e, sobretudo, informada do contratante.

No caso dos autos, o recorrido é pessoa idosa e aposentada, categoria legalmente reconhecida como hipervulnerável, o que impõe ao fornecedor um dever agravado de prestar informações claras, adequadas e ostensivas sobre o produto ou serviço contratado. Cabia à recorrente, portanto, o ônus de comprovar de forma robusta não apenas a ocorrência de uma interação digital, mas que o consumidor compreendeu plenamente os termos do negócio, ou seja, que estava ciente de que se filiava a um sindicato e autorizava descontos mensais em sua verba de natureza alimentar.

Os documentos juntados pela recorrente, como o dossiê da proposta com uma fotografia do autor ("selfie") e termos de adesão com códigos de verificação (hash), são insuficientes para demonstrar o consentimento qualificado. Tais elementos, por si sós, não provam que o consumidor teve acesso claro às cláusulas contratuais ou que compreendeu a natureza e as consequências do ato.

Nesse contexto, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a nulidade dos descontos. Consequentemente, a cobrança baseada em uma contratação cuja validade não foi demonstrada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral também restou caracterizado. Os descontos, ainda que de valor nominalmente reduzido, incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. A privação indevida de parte da renda de pessoa aposentada afeta diretamente sua subsistência e dignidade, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$ 4.000,00, arbitrado na origem, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à condição das partes, atendendo à dupla função da medida, reparatória e pedagógica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)